Tribunal: TCU
Processo: 013.789/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Concessão de aposentadoria deferida a ex-servidor da Universidade Federal de Pelotas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisa ato de concessão de aposentadoria deferida a ex-servidor da Universidade Federal de Pelotas. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro nos incisos III e IX do art. 71 da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. considerar legal a concessão de aposentadoria em favor do Sr. Roberto Ferreira de Araujo e determinar o registro do correspondente ato; 9.2. dar ciência deste Acórdão ao Sr. Roberto Ferreira de Araujo e à Universidade Federal de Pelotas.